Tribunal: TJPA
Processo: 0014026-53.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014026-53.2018.8.14.0051

APELANTE: SALATIEL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO VI C/C ART. 14, INCISO II
,
DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri e durante a instrução processual, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Em não havendo qualquer modificação na pena-base do réu, nada há que se falar em qualquer alteração das demais fases dosimétricas, não cabendo o requerido afastamento da Súmula nº 231/STJ para redução da reprimenda aquém do patamar mínimo legal. Até porque tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

4. O pleito de recorrer em liberdade se mostra equivocado, eis que, de uma rápida leitura da sentença condenatória, vê-se que o magistrado
a quo
já concedeu a ele tal direito.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SALATIEL DOS SANTOS, em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena
de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11.10.2018, por volta das 17h00, a vítima Maria José Queiroz de Sousa estava em sua residência, ocasião em que o acusado, seu companheiro, chegou ao local visivelmente alcoolizado e, sem motivo aparente, muniu-se de um terçado. Ato contínuo, o agressor avançou contra ela e afirmou:
“Eu vou te cortar”
, bem como desferiu o primeiro golpe, todavia, acertou a varanda do imóvel. Em seguida o acusado novamente estendeu o terçado com o fim de acertar a cabeça da vítima, ao passo que esta colocou o braço a fim de se defender e acabou sendo lesionada gravemente na mão esquerda, de modo que, por pouco, não teve seus dedos decepados. A fim de se defender, a vítima atingiu a região do estômago do agressor com um pedaço de madeira e, de imediato, correu e pediu socorro a uma vizinha. Após os fatos, a ofendida perdeu os sentidos e foi conduzida ao Hospital Municipal. Segundo a vítima, esta já foi agredida em outras ocasiões pelo denunciado, o qual age violentamente sempre que ingere bebida alcoólica.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante argumenta que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, tendo sido a condenação baseada em depoimentos de testemunhas que sequer presenciaram a prática do suposto delito, que não levam à certeza necessária para uma condenação. Pleiteia a
submissão do réu a novo julgamento
.

Caso rechaçada a tese supra esposada, aduz a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pede, ainda, o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, a fim de que, na segunda fase dosimétrica, seja a reprimenda diminuída aquém daquele limite mínimo legal.

Pleiteia, por fim, o
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

O apelante argumenta que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, tendo sido a condenação baseada em depoimentos de testemunhas que sequer presenciaram a prática do suposto delito, que não levam à certeza necessária para uma condenação. Pleiteia a
submissão do réu a novo julgamento
.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo Laudo de Lesão Corporal da vítima (ID nº 11456912).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em plenário, senão vejamos.

A testemunha Uderley Souza Rodrigues, policial militar, relatou que assumiu o serviço por volta das 18h00, e o fato já tinha acontecido; que foram até o local em busca das crianças que estariam na residência, conforme a ocorrência, e ao chegarem realizaram os procedimentos usuais de varredura, pois tinham informações que o apelante poderia estar no local; que tinham conhecimento de que a vítima já estava no hospital, e dado isso, foram em busca do apelante; que passaram por algumas casas e um familiar do apelante abriu a porta, e este estava no local; que não se recorda ao certo, mas o apelante estava com um pedaço de madeira ou algo do tipo nas mãos; que o familiar que os atendeu aparentava estar chateado com o apelante pelo ocorrido; que havia vários familiares no local, mas não sabe se eram da vítima ou do apelante; que a arma do crime não fora encontrada; que nunca havia atendido ocorrência anterior na residência.

A testemunha José Itamar Soares Borges, também policial militar, acrescentou que diligenciaram até o local para buscar as crianças que estavam na casa e tiveram conhecimento de que a vítima havia sido esfaqueada na mão; que o suspeito do ocorrido estaria escondido; que um parente da vítima entrou na residência e o encontrou; que ao perguntarem ao apelante se teria
“furado”
a vítima, negou; que a vítima já havia sido socorrida pela irmã e vizinhos; que não se recorda se o apelante estava alcoolizado; que relataram que o fatos ocorreram pela tarde, mas atendeu a diligência à noite; que não conhecia o apelante de ocorrência anterior; que o apelante foi preso dentro de casa; que tinham familiares da vítima no local; que não foi encontrado com o apelante nenhuma arma e apenas negou os fatos.

A testemunha informante Raimunda Souza Rodrigues, irmã da vítima, narrou que estava em casa quando passou um rapaz avisando que a irmã estava caída e ensanguentada, descrevendo as características da irmã, e ainda, que esta teria informado que havia sido “
furada”
(textuais) pelo marido; que foi até o local e lá constatou a presença da irmã, com a cunhada e as crianças; que a irmã do apelante relatou o ocorrido; que passou um policial à paisana perguntando se precisavam de ajuda, e responderam que sim; que a vítima foi para o hospital com a cunhada; que registrou o Boletim de Ocorrência; que foi até a residência e teria sido informada de que o apelante não estava; que o apelante estava escondido; que o apelante fora conduzido pelos policiais; que apontou em plenário que as lesões da irmã haviam sido na mão esquerda; que após o ocorrido, a vítima foi morar com ela, onde permaneceu por pouco tempo, e depois reatou com o apelante; a vítima e o apelante tinham três filhos; que nunca incentivou a irmã a denunciá-lo, nunca a pressionou para acusar o apelante, e também não se envolvia na relação; que a vítima nunca comentou se o apelante a agredia; que não estava presente no momento do ocorrido; que conversou com a vítima, que relatou que o apelante havia a agredido e a atacado com o terçado, e que se não atingisse a mão, poderia atingi-la no pescoço; que a vítima ficou aproximadamente uma semana no hospital; que registrou o boletim de ocorrência a pedido da irmã.

Por sua vez, a vítima Maria José Queiroz de Sousa, alegou que o apelante chegou na residência embriagado e pegou o terçado do pai, mas não houve briga ou agressão; que o apelante iria sair, e ao tentar tirar o terçado das mães dele, lesionou a própria mão; que o apelante não tinha intenção de matá-la; que após os fatos reatou o relacionamento com o apelante e convivem maritalmente há onze anos; que tem três filhos com o apelante e está grávida de três meses do quarto filho; que na audiência do dia 06.12.2018, exibida parcialmente em plenário, a versão foi diferente, pois estava sendo pressionada pela irmã para denunciar o apelante; que após os fatos, compareceu na Delegacia para prestar depoimento acompanhada da irmã; que nunca foi agredida pelo apelante; que quando estava no hospital, a irmã dela foi na Delegacia; que a irmã não presenciou os fatos; que ficou no hospital por três dias; que ficou separada do apelante apenas pelo tempo em que permaneceu preso; que retirou as medidas protetivas; que foi pressionada pelos familiares a contar a versão anterior, e decidiu contar a verdade no presente momento; que o apelante sustenta a casa.

O apelante, em seu interrogatório, nega a prática delitiva, aduzindo que chegou em casa após ingerir bebida alcoólica; que o terçado estava na mesa, e como queria sair com o terçado, a vítima tentou impedi-lo; que ele estava segurando no cabo do terçado enquanto a vítima tentava tirar, e ao puxarem em direções opostas, acabou se lesionando na mão da companheira; que nunca agrediu a vítima anteriormente; que passou a tarde toda ingerindo bebida alcoólica e chegou em casa no final da tarde; que pegou o terçado sem motivo aparente, pois estava embriagado; que estava bebendo com o irmão durante a tarde; que não teve discussões na rua; que não pegou o terçado para agredir ninguém, nem o irmão; que não tentou acertar a vítima na cabeça ou no pescoço; que as versões conflitantes, em juízo, foram porque estava nervoso; que não responde a outros processos; que a vítima o contou posteriormente sobre ter sido pressionada pela irmã; que não brigaram no dia dos fatos; que a vítima ficou aproximadamente quatro dias no hospital; que foi procurado pela companheira para reatarem a relação; que ama a companheira; que é agricultor; que vivem bem; que não consome mais bebida alcoólica; que costumava beber aos finais de semana.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência da tentativa de homicídio qualificado praticado pelo réu, tanto pelo depoimento da testemunha informante Raimunda Souza Rodrigues, quanto pelo testemunho da vítima perante o juízo singular, exibido parcialmente em plenário, no qual a ofendida Maria José Queiroz de Sousa afirma a intenção do apelante em ceifar sua vida.

Nem se fale que tal depoimento não pode ser utilizado para sustentar a condenação do réu, uma vez que tal versão, apesar de posteriormente modificada, foi ratificada pelo depoimento da referida testemunha em plenário.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de negativa de autoria, clemência e desclassificação, que não fora aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Aduz o apelante, ainda, caso rechaçada a tese supra esposada, a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pede, ainda, o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, a fim de que, na segunda fase dosimétrica, seja a reprimenda diminuída aquém daquele limite mínimo legal.

Estas teses também
não merecem prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 251/255 dos autos):

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime contra sua esposa, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerado
favorável
diante da não demonstração de fatos contrárias; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social conforme levantado nos depoimentos prestados em plenário;
Quanto aos motivos considerando que o acusado estava embriagado e isso foi o principal motivo para ter agredido a vítima entendo como
desfavorável
ao acusado
; Já no tocante as
circunstâncias do fato como a vítima estava desarmada e foi atacada por um terçado que quase lhe decepou os dedos entendo que isso deve ser adotado como
desfavorável
ao réu
; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma mulher jovem, uma mãe de família, embora não veio a falecer, e não restou traumatizada, tanto que retornou a conviver com o acusado, por isso, entendo
favorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, incisos I e VI, do Código Penal, ou seja, em
13 (treze) anos de reclusão
.

B –
Das agravantes e das atenuantes
: Nesta fase da fixação da pena verifico a ausência de agravantes, bem como, de atenuantes, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição de pena
: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento,
mas verifico uma causa de diminuição de pena
, ou seja, a tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de
um a dois terços
. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim, verifico que a agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a conduta da própria vítima que lhe permitiu correr e pedir ajuda, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante de ter sido deferido golpes certeiros com uma peixeira na vítima, que quase levou a vítima a óbito entendo que a sua pena deverá ser reduzida em
na metade
, por isso, passo a pena do acusado para
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

D –
Da pena definitiva -
Desta forma fica a pena do réu
SALATIEL DOS SANTOS
fixada em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em relação a tentativa de homicídio qualificado tendo como vítima
Maria José Queiroz de Souza
. (...)” (grifo nosso)

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para, após, aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas a culpabilidade do réu, o motivo e as circunstâncias do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas extensas, suficientes e plausíveis para ambas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas um ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Frise-se que tal
quantum
ainda foi diminuído na metade, na terceira fase, em razão da minorante da tentativa, restando definitivo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade, e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Em não havendo qualquer modificação na pena-base do réu, nada há que se falar em qualquer alteração das demais fases dosimétricas, não cabendo o requerido afastamento da Súmula nº 231/STJ para redução da reprimenda aquém do patamar mínimo legal.

Até porque, não obstante a alegação defensiva, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pleiteia, por fim, o
direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que
tal pleito se mostra equivocado
, eis que, de uma rápida leitura da sentença condenatória, vê-se que
o magistrado
a quo
já concedeu a ele o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023